Tribunal: TJSP
Processo: 1010129-38.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado nas razões do recurso – Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo – Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.